Tribunal: TJPA
Processo: 0818094-29.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818094-29.2024.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO BACELAR MARINHO

APELADO: JOSE BRANDAO DOS REIS, TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE. REJEIÇÃO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 967/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por advogado contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento cumulada com prestação de contas e declaração de inexistência de débito, ajuizada para quitar valores devidos a ex-clientes, com base em contrato de honorários advocatícios. O autor alegou retenção contratual de 30% sobre indenização recebida em acordo judicial e dedução de custas processuais, resultando em depósito judicial de R$ 190.233,02. Os réus contestaram o valor, apontando vício de consentimento, falha na prestação de serviços e cobrança indevida. A sentença reconheceu a insuficiência do depósito e aplicou o Tema 967 do STJ para julgar improcedente o pedido. O recurso discute a nulidade da sentença por ausência de oportunidade para complementação do valor.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber:(i) se a ausência de intimação do autor para complementação do depósito judicial configura nulidade da sentença; (ii) se o abatimento das custas processuais do valor devido aos réus descaracteriza a suficiência do depósito; (iii) se a fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa foi adequada e fundamentada.

III. Razões de decidir

3.

O autor foi devidamente intimado da contestação que alegava a insuficiência do depósito, tendo se manifestado sem requerer complementação, afastando a alegação de cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório (art. 10 e 545 do CPC).

4.

A diferença de R$ 5.766,98, decorrente do desconto das custas processuais do valor devido aos réus, configura inadimplemento parcial da obrigação, o que inviabiliza a procedência da consignação, nos termos do Tema 967 do STJ e do art. 313 do CC.

5.

A compensação de custas processuais não foi admitida, uma vez que os réus haviam obtido justiça gratuita, configurando dívida inexigível, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC e da jurisprudência do STJ sobre concessão tácita da gratuidade.

6.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trâmite processual, a resistência dos réus e a complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de intimação específica para complementação do depósito em ação de consignação não configura nulidade da sentença quando o autor é regularmente intimado da alegação de insuficiência e opta por não complementar o valor.

2. O abatimento de custas processuais do valor consignado, sem concordância dos réus, somada a concessão tácita de gratuidade, descaracteriza a suficiência do depósito e atrai a improcedência do pedido, nos termos do Tema 967/STJ.

3. A fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa é válida quando fundamentada nos critérios legais e nas circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 2º, 313, 368, 369, 493 e 545; CC, art. 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.334.537/SP (Tema 967), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.11.2014;

STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023;

STJ, EAREsp 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818094-29.2024.8.14.0301

APELANTE: FABRÍCIO BACELAR MARINHO

APELADO: JOSÉ BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLANAGEM BRANDÃO LTDA-ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO interposta por FABRÍCIO BACELAR MARINHO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém,

nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, que julgou improcedente os pedidos da parte autora.

Narram os autos que
Fabrício Bacelar Marinho
ajuizou a
ação de consignação em pagamento c/c prestação de contas e declaração de inexistência de débito
, em face de
José Brandão dos Reis
e da empresa
Terrabran Terraplanagem Brandão Ltda-ME
, com base em contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.

Alega ter representado os réus em ação judicial contra a seguradora Sul América, resultando em acordo no valor de R$ 350.000,00, depositado em sua conta. Após descontar honorários contratuais (30%) e reter os honorários sucumbenciais, pretende repassar R$ 196.000,00 aos réus, mas estes se recusaram a aceitar o valor, questionando a retenção contratual e demais valores.

Defende a legalidade da retenção dos honorários conforme o contrato firmado, ressaltando que agiu estritamente dentro dos limites pactuados e que, diante da recusa dos réus em receber o valor com quitação, faz-se necessária a consignação judicial da quantia de R$ 196.000,00.

Afirma ainda que a presente ação visa resguardar seus direitos e evitar eventual alegação de enriquecimento ilícito ou inadimplemento, além de buscar a declaração de quitação da obrigação e extinção do vínculo contratual.

Ao final, requer o depósito judicial do valor, a citação dos réus para contestação, o reconhecimento da quitação da obrigação e a liberação do valor depositado, além da condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No aditamento à petição inicial da Ação de Consignação em Pagamento (Proc. nº 0818094-29.2024.8.14.0301),
Fabrício Bacelar Marinho
informa que as
custas processuais no valor de R$ 5.766,98
foram quitadas e
abatidas do crédito dos consignados
, atualizando o valor do
depósito judicial para R$ 190.233,02
. Junta comprovante de pagamento.

O juízo da 3ª Vara Cível de Belém
determinou a citação dos réus
José Brandão dos Reis e Terrabran Terraplenagem Brandão Ltda-ME para que
ratifiquem o depósito judicial de R$ 190.233,02
ou apresentem
contestação no prazo de 15 dias úteis
, sob pena de revelia. Em caso de
concordância expressa
pela ré com relação ao pedido exordial e ao valor consignado, fica desde já autorizada a
EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ
em favor da ré, que poderá se dar em nome de seu advogado, se houver pedido neste sentido, devendo a UPJ atentar quanto a outorga de poderes específicos para tanto,
mediante o prévio recolhimento de custas
, de tudo certificando nos autos, devendo, neste caso, os autos retornarem conclusos para sentença.

Juntado o extrato de subcontas (27957871).

Na certidão, a Oficial de Justiça informou que
não foi possível citar a empresa Terrabran Terraplenagem Brandão Ltda-ME
, pois
ninguém no imóvel indicado como endereço a reconheceu
. Diante disso, o mandado foi
devolvido à Central de Mandados
para as providências cabíveis.

Os réus
Terrabran Terraplenagem Brandão Ltda – ME
e
José Brandão dos Reis
apresentaram petição requerendo a
habilitação de seus advogados
Adson Quaresma Nascimento, Rayssa Carla Fonseca Moraes Nascimento e Samuel Chagas Gaspar da Silva. Solicitaram ainda que
todas as publicações e intimações
sejam direcionadas exclusivamente a esses patronos, conforme previsão do CPC.

Os réus
José Brandão dos Reis
e
Terrabran Terraplenagem Brandão LtdaME
apresentaram
contestação com pedido de reconvenção
na ação de consignação em pagamento proposta por
Fabrício Bacelar Marinho
, alegando tempestividade pela apresentação espontânea antes da citação. Requerem
gratuidade da justiça
,
tramitação prioritária
(por o primeiro réu ser idoso), e a adoção do
Juízo 100% Digital
, sustentando hipossuficiência econômica e a situação cadastral baixada da pessoa jurídica.

No mérito, afirmam que
não foram informados nem autorizaram
o acordo firmado com a seguradora Sul América, apontando
falta de transparência
, ausência de anuência e de planilha detalhada de cálculos.

Sustentam ainda que o autor
aplicou indevidamente honorários sucumbenciais
(20% no acordo, quando a sentença fixou 10%), utilizou
base de cálculo equivocada
e promoveu
dupla cobrança
, além de descontar
custas processuais
do valor devido aos réus, o que caracterizaria
justa recusa
ao recebimento.

Com base em novos cálculos, defendem que o
valor efetivamente devido
aos réus é de
R$ 222.727,90
, e não R$ 196.000,00, requerendo a
complementação do depósito
em
R$ 32.494,88
, com juros e correção.

Pleiteiam a
improcedência do pedido autoral
, a condenação do autor ao
pagamento de custas e honorários
(20%) e, em reconvenção,
indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00
, por conduta ilícita e prejuízos decorrentes da atuação profissional. (27957888 - Contestação)

Em
réplica
,
Fabrício Bacelar Marinho
refuta as alegações dos réus, sustentando que
tinha plenos poderes
para firmar o acordo no processo anterior (nº 0012045-54.2014.8.14.0301), conforme procuração. Afirma que o acordo foi
benéfico
, os valores foram
devidamente discriminados
e os
honorários sucumbenciais e contratuais estão corretos
.

Rechaça as alegações de má-fé, rispidez e falta de transparência, alegando que os réus apenas se
inconformaram com o valor devido
, mesmo após prestação de contas clara.

Defende que o
desconto das custas foi legítimo
, já que a recusa injustificada dos réus
motivou a ação
, e que
não há dano moral
a ser indenizado.

Ao final, requer a
procedência total da ação
, com a
liberação do valor consignado
, declaração de
quitação contratual
, e que todas as futuras
intimações sejam feitas exclusivamente em seu nome
. (27957895 - Petição)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Primeiramente defiro a gratuidade da justiça em favor dos consignados, por entender presentes os requisitos legais para concessão do benefício.

A ação de consignação em pagamento tem previsão legal no art. 335 do CC e permite a liberação de dívida contraída quando o credor se encontra em mora ou quando há risco de o pagamento ser ineficaz. A referida liberação tem por fundamento o depósito do valor correto em juízo.

No presente ato o Autor (consignante) intenta extinguir sua obrigação contratual com os réus (consignados), pela consignação da quantia de R$ 190.000,00 (cento noventa mil reais), uma vez que restam dúvidas pelos consignados, se as retenções previstas em contrato de tal quantia pelo advogado consignante, resta correta ou não, com base em contrato firmado entre as partes, o qual considera abusivo.

Nesse sentido, o réu insurge-se quanto ao referido valor consignado, alegando dentre outras questões, falha na prestação do serviço, vício de consentimento para realização de acordo em demanda judicial que originou a presente discussão, ilegalidade na cobrança do percentual de verbas honorarias sucumbenciais, pleiteando danos morais.

Pois bem.

Considerando a existência de estabelecido litigio a ensejar natureza controversa do quantum que se pretende consignar, notadamente em face da alegada falha na prestação do serviço pelo consignante, vicio de consentimento para formalizar acordo em outra demanda judicial, verifica-se a ausência de elementos para o acolhimento do pleito de consignação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o TEMA 967, em sede de Recursos Repetitivos, com a seguinte tese;

"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

Assim sendo, tendo em vista o valor depositado em juízo não comporta o valor relativo ao adimplemento integral da dívida, a presente demanda deve ser tida como improcedente, sem prejuízo da liberação por alvará em favor dos consignados do valor depositado que reputo como incontroverso.

Quanto aos danos morais, referida matéria deve ser veiculada em juízo mediante propositura de ação pertinente.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de consignação em pagamento e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em juízo em favor do réu/consignado.

Por fim, condeno o consignante ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 26 de setembro de 2024

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito , respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Fabrício Bacelar Marinho
opõe
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
, alegando que a decisão é
omissa e obscura
, pois:

Não define o valor considerado como devido
;

Não fundamenta
a condenação em
honorários de 20%
, nem o motivo para considerar
insuficiente
o depósito judicial;

Baseia-se em alegações dos réus (como
vício de consentimento
e
falha na prestação de serviço
)
sem provas nos autos
ou reconhecimento judicial;

Aponta que o próprio litígio quanto ao valor é
pressuposto legal para a ação de consignação
, e não razão para sua improcedência.

Requer o
esclarecimento
da decisão,
reforma com acolhimento da ação
, ou ao menos a
especificação dos valores devidos
, e também a
justificação legal da fixação dos honorários
. Pede
gratuidade da justiça
e a
inclusão de novos advogados no processo
, mantendo as intimações em nome do advogado Fabrício Bacelar. (27957899 - Embargos de Declaração)

Em
contrarrazões
, os réus sustentam que a sentença que julgou improcedente a ação de consignação é
clara, coerente e devidamente fundamentada
, inexistindo omissão ou obscuridade. Defendem que o juízo corretamente aplicou o
Tema 967 do STJ
, reconhecendo a
insuficiência do depósito
, não sendo obrigação do magistrado apurar o valor exato da dívida.

Afirmam que os embargos possuem
caráter meramente protelatório
, pois buscam reanalisar fatos e provas, o que é incabível na via eleita, e requerem a
aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa
(art. 1.026, §2º, CPC). Sustentam ainda que os
honorários sucumbenciais fixados em 20%
estão dentro dos parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC e são proporcionais à complexidade e ao trabalho desenvolvido.

Por fim,
impugnam o pedido de justiça gratuita
formulado pelo embargante, alegando inexistência de hipossuficiência econômica, diante dos valores elevados envolvidos no processo e da condição profissional do autor. Requerem, assim, o
não provimento dos embargos
, a
manutenção integral da sentença
e a condenação do embargante à multa por embargos protelatórios. (27957900 - Contrarrazões)

No Id. 27957901, os réus requerem a
expedição de alvará
para levantamento do valor de
R$ 190.000,00
, já depositado judicialmente pelo consignante, conforme sentença que
julgou improcedente a ação de consignação
. Alegam que houve
desconto indevido
de
R$ 5.766,98
referente às custas processuais, as quais foram atribuídas ao autor da ação. Solicitam, portanto, que esse valor também seja revertido em seu favor, conforme decisão judicial.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Belém
rejeitou os embargos de declaração
apresentados por Fabrício Bacelar Marinho, por entender que
não houve omissão, contradição ou obscuridade
na sentença anterior. (27957903 - Sentença)

FABRÍCIO BACELAR MARINHO
interpõe
Apelação Cível
sustentando que a sentença diverge da legislação federal, da jurisprudência dominante e das provas dos autos, requerendo a reforma integral ou, subsidiariamente, a decretação de nulidade do decisum.

No mérito, argumenta que o juízo de primeiro grau
errou ao considerar a existência de litígio sobre o quantum como fundamento para a improcedência
, pois justamente esse é
pressuposto legal da consignação
(art. 335 do CC).

Afirma que houve
recusa injustificada dos consignados em receber o valor depositado
, fato confessado na contestação e reconhecido no relatório da sentença. Sustenta ainda a
nulidade da decisão
por violação aos arts.
10 e 545 do CPC
, já que
não lhe foi oportunizada a complementação do depósito
, apesar de previsão legal e pedido expresso dos réus.

Impugna a
condenação ao pagamento de custas
, alegando que estas
já haviam sido recolhidas no ajuizamento da ação
, e contesta a fixação de
honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa
, apontando
excesso e ausência de critérios legais do art. 85 do CPC
, defendendo que, se devidos, deveriam incidir apenas sobre eventual valor controvertido.

Ao final, requer o
provimento da apelação
para julgar procedente a consignação, afastar custas e honorários, ou, alternativamente,
anular a sentença
para que seja oportunizada a complementação do depósito (27957904 - Apelação).

José Brandão dos Reis e Terrabran Ltda – ME apresentaram
contrarrazões
defendendo a manutenção da sentença que
julgou improcedente a ação de consignação em pagamento
proposta por seu ex-advogado, Fabrício Bacelar Marinho.

Argumentam que o valor depositado foi
insuficiente
, havendo
falhas na prestação de serviço, vício de consentimento
e
cobrança indevida de honorários e custas
, o que inviabiliza a consignação, conforme
entendimento do STJ (Tema 967)
.

Rechaçam a alegação de
nulidade da sentença
por ausência de intimação para complementação do depósito, alegando que o autor
tinha ciência da insuficiência
e
não manifestou interesse em complementá-lo
.

Quanto às
custas
, sustentam que o autor
abateu indevidamente do valor a ser pago
, e que os
honorários de 20%
fixados estão dentro dos parâmetros legais, sendo justificados pela
complexidade da causa
.

Assim, requerem o
não provimento do recurso
e a
manutenção da sentença
, por estar em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicável (27957912 - Contrarrazões).

José Brandão dos Reis e a empresa Terrabran reiteram o pedido de
expedição urgente de alvará
para levantamento do valor depositado na ação, com juros e correção. Também requerem a
reversão de R$ 5.766,98
, valor referente às
custas processuais
, que foi
indevidamente descontado
pelo autor do valor depositado. Alegam que a sentença já determinou que tais custas são de responsabilidade do autor. Pedem que o alvará seja expedido
antes do envio dos autos ao TJPA
.

O Juiz da 3ª Vara Cível de Belém determinou a
expedição de alvará
para levantamento do valor
incontroverso
em favor do requerido/apelado, conforme conta bancária indicada nos autos.

O
saldo atualizado da subconta é de R$ 207.684,47
. (27957917 - 25/06/2025 às 12:55:43)

O Juízo da 3ª Vara Cível de Belém/PA, autorizou em
27/06/2025
o
levantamento de R$ 207.684,47
em favor do escritório
Nascimento Advogados Associados (CNPJ: 46.962.278/0001-40)
, para conta do credor no
Banco Itaú (agência 7464, conta 99045-1)
. (27957922 - Alvará)

Sem contrarrazões (ID. 27957923 - Certidão).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO

Cumpre suprir, de início, omissão quanto à alegação de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do autor para a complementação do depósito judicial, nos termos dos arts. 10, 493 e 545 do CPC, vejamos:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

(...)

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

(...)

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput , poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

No caso dos autos, os réus
na peça contestatória
arguiram a insuficiência do depósito e indicado o valor que consideravam devido, vejamos:

(...)

V. Da Justa Recusa Das Partes Requeridas. Da Ausência De Transparência, Clareza E Comunicação De Informações Necessárias Do Processo Nº 0012045- 54.2014.8.14.0301. Da Ausência De Manifestação De Anuência Do Acordo Pactuado. A relação entre advogado e cliente deve ser pautada na ética, na clareza, na transparência e cordialidade conforme previsto no Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, vejamos:

(...)

Assim, verifica-se que devem ser informados com transparência e ética os resultados do processo e eventuais estratégias a serem adotadas estando inclusas neste contexto as tratativas com a parte adversa de eventuais negociações de propostas de acordo e recebimento de quaisquer valores devidos ao cliente.

Corrobora-se as afirmações à circunstância de que o autor não comprova, na exordial ora proposta, de que informou devidamente aos requeridos dos termos e base cálculo utilizada para se chegar aos valores apresentados na proposta apresentada pela Seguradora.

Configura-se, portanto, justa a recusa do pagamento de somente R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), pois não corresponde ao valor total a ser pago aos requeridos de modo que sequer tiveram oportunidade de saber o teor das propostas apresentadas pela Seguradora e base de cálculos utilizada naquele processo
, bem como da ausência de razoabilidade entre o valor supostamente devido aos requeridos e o valor total auferido pelo autor e ainda a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

(...)

FABRICIO BACELAR MARINHO teve a oportunidade de se manifestar sobre a contestação e o fez em réplica (ID. 27957895), em que ratifico que o valor pertencente a parte era de R$ 196.000,00, sem requer a complementação do depósito.

Desta forma, em tendo sido oportunizado a manifestação da parte autora sobre a insuficiência de depósito (Id. 27957895 - Petição), não se configurou cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, dada a clareza do valor consignado e a expressa recusa dos réus em aceitá-lo.

Assim, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos reside na validade e suficiência do depósito judicial realizado pelo advogado FABRÍCIO BACELAR MARINHO, ora apelante, no bojo da ação de consignação em pagamento cumulada com prestação de contas e declaração de inexistência de débito, ajuizada em face de seus ex-clientes JOSÉ BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLENAGEM BRANDÃO LTDA ME, com base em contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação por entender que o valor depositado judicialmente seria insuficiente à integral quitação da obrigação, invocando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 967, segundo o qual a insuficiência do valor depositado conduz à improcedência da ação de consignação.

Em análise detida dos autos, em especial dos documentos acostados nos IDs 27957859 (contrato de honorários) e 27957860 (termo de acordo firmado na ação originária contra a seguradora),
revela que a sentença está escorreita.

O contrato de honorários pactuado entre o apelante e os apelados prevê, de forma clara e expressa, na cláusula segunda, que os honorários contratuais são fixados em 30% do que vier a ser recebido "do réu" na ação indenizatória

Ao examinar a AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA EM RAZÃO DOS DANOS SOFRIDOS E PAGOS PELO SEGURADO POR DEMANDA JUDICIAL n. 0012045-54.2014.8.14.0301, observa-se que JOSE BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLANAGEM BRANDÃO LTDA-ME, outorgaram poderes para que FABRÍCIO BACELAR MARINHO realizasse transações (ID. 13202512, página 10 e 11).

Desta forma,
o percentual pactuado sobre a indenização principal, não sobre o total do acordo
, especialmente quando este contempla rubrica autônoma referente aos honorários de sucumbência, que pertencem exclusivamente ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

O termo de acordo homologado judicialmente estabelece que o valor total da transação foi de R$ 350.000,00, dos quais
R$ 280.000,00 correspondem à indenização securitária
e R$ 70.000,00 a título de honorários sucumbenciais. Sendo assim, o percentual contratual de 30% incide apenas sobre os R$ 280.000,00,
resultando no montante de R$ 84.000,00 a título de honorários contratuais
. Logo, o valor líquido devido aos réus, conforme estipulado contratualmente, é de R$ 196.000,00 (isto é, R$ 280.000,00 - R$ 84.000,00).

O valor inicialmente indicado pelo autor foi de R$ 196.000,00, mas foi posteriormente atualizado para R$ 190.233,02 após o abatimento de R$ 5.766,98 a título de custas processuais.

Esta diferença de R$ 5.766,98 descaracteriza a suficiência do depósito e esvazia a pretensão consignatória, atrai a aplicação do art. 313, do CC, vejamos:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Neste pensamento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o TEMA 967, em sede de Recursos Repetitivos, com a seguinte tese:

"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

Assim sendo, tendo em vista o valor depositado em juízo (27957871 – R$ 190.233,02) não comporta o valor relativo ao adimplemento integral da dívida, a presente demanda deve ser tida como improcedente.

DAS CUSTAS ABATIDAS

No Direito Civil, a compensação é um modo de extinção de obrigações onde duas pessoas, simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, têm seus débitos recíprocos quitados até o limite de seus valores, vejamos:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Ao examinar os autos (27957888 - Contestação) e a Ação n. 0012045-54.2014.8.14.0301 (2319778 - Petição Inicial) que JOSE BRANDÃO DOS REIS e TERRABRAN TERRAPLANAGEM BRANDÃO LTDA-ME requereram a concessão da justiça gratuita e não houve pronunciamento negando o pedido, configurando a
concessão tácita
, nos termos da jurisprudência do STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL . 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial. 2 . Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(STJ - EAREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/01/2025)

Neste raciocínio, as custas não poderiam ser abatidas por não haver dívida líquida, certa ou exigível em desfavor dos Consignados, ora Apelados.

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Impugna o apelante, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, sob o argumento de ausência de fundamentação e de violação ao art. 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a verba honorária deveria incidir apenas sobre eventual valor controvertido ou ser reduzida em face da ausência de complexidade da causa.

Sem razão.

A sentença impugnada expressamente reconhece a improcedência do pedido principal, razão pela qual incide a regra do art. 85, §2º, do CPC, que impõe ao vencido o ônus da verba honorária sobre o
valor da causa
, ressalvadas hipóteses de fixação por equidade, o que não se configura na espécie.

O percentual fixado – 20% – corresponde ao
teto legal
previsto no referido dispositivo, sendo compatível com os critérios objetivos ali previstos, notadamente: (i) o grau de zelo profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelos advogados dos réus, inclusive com apresentação de reconvenção, produção de réplica e manifestação em embargos de declaração.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a fixação dos honorários sucumbenciais dentro dos limites legais e com base nos critérios do §2º do art. 85 configura juízo discricionário do magistrado, só passível de revisão quando flagrantemente excessivo ou irrisório, o que não se verifica neste caso.

A mera alegação de que os valores envolvidos são elevados ou que a causa não seria complexa não é suficiente para afastar a presunção de razoabilidade da verba arbitrada, sobretudo diante da resistência ativa dos réus, do trâmite processual completo e do grau de tecnicidade exigido na análise contratual e contábil dos valores depositados.

Por fim, a ausência de menção expressa a cada um dos critérios legais não implica nulidade da decisão, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte Superior, sendo suficiente que o montante arbitrado se mantenha dentro dos parâmetros legais e seja justificado pelas circunstâncias concretas do caso.

Assim,
não merece acolhimento o pedido de minoração da verba honorária
, que se mantém hígida e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por já estarem fixados no patamar máximo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É O VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026